Tribunal: TJMT
Processo: 0012949-49.2016.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012949-49.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILTON ANTONIO BANDEIRA - CPF: 616.445.521-91 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0001-70 (APELANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), NILTON ANTONIO BANDEIRA - CPF: 616.445.521-91 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DESTRO - CPF: 621.115.231-00 (ADVOGADO), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. - CNPJ: 05.491.906/0001-70 (APELADO), MARCIO VASCONCELOS DE SOUZA (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS – MÚLTIPLAS APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DECISÃO EXTRA PETIDA – INEXISTÊNCIA - DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO PREJUÍZO - SÚMULA 43 DO STJ – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS ESTÉTICOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – AUTOR – ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL – EXISTÊNCIA DEMONSTRADA – VALORAÇÃO CORRETA – RAZOABILIDADE E PRIOPORCIONALIDADE- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORRETA DOSAGEM. Recursos do autor e da parte requerida conhecidos e desprovidos. Recurso da Denunciada, conhecido e provido em parte.

(1)- Não deve ser considerado decisão EXTRA PETITA quando na fundamentação do DANO MORAL, o magistrado de piso, analisando todo contexto probatório, dentro do seu convencimento, fundamenta do condito na pretensão vestibular. O juiz decide de acordo com o seu convencimento e as provas existentes nos autos, égide do ‘da mihi factum, dato tibi jus’.

(2)- O acidente automobilístico em si, com as mais diversas repercussões posteriores, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e, neste aspecto, encaixa como dano moral em face de violação imaterial do cidadão. Se arbitrado o valor com razoabilidade e proporcionalidade, levando ainda em consideração precedentes a respeito, não reside qualquer dose de exagero e, desta forma, não reside como minorá-lo.

(3)- Comprovado o dano material, este deve ser indenizado. A correção monetária deve ser vista a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), entendendo-se, no caso, a partir da efetivação de cada despesa feita para o conserto do veiculo sinistrado. Não se acolhe pretensão de indenização pela tabela FIPE porque não se trata de perda total e, neste aspecto, tem o lesado, proprietário do veiculo a opção de consertá-lo.

(4)- Não comprovado os danos a titulo de LUCROS CESSANTES e os DANOS ESTÉTICOS, cuja prova é do autor, estes não sendo presumido, correta a sentença que, fazendo suas razões, indefere esta parte constante da petição inicial indenizatória.

(5)- Correta a decisão que, apreciando os aspectos vencedores e vencidos na sentença, conclui pela sucumbência recíproca e aplica a divisão da sucumbência em cotas iguais para ambas as partes.

(6)- Conhecidos e desprovidos os recursos do autor e dos réus, por imposição do prescrito no § 11, do artigo 85, ambos estão sujeitos ao pagamento dos alcunhados honorários recursais aos respectivos advogados adversos.

(7)- Recursos do autor e dos réus conhecidos e desprovidos. Recurso da DENUNCIADA (Seguradora) conhecido e parcialmente provido para adequar a correção monetária em relação aos DANOS MATERIAIS, a partir do prejuízo, isto e, a partir de cada despesa feita para recuperação do veiculo sinistrado (Súmula 43 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de transito promovido por NILTON ANTONIO BANDEIRA em face de STS – SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, MÁRCIO VASCONCELÇOS DE SOUZA e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, todos identificados nos autos e de origem da Comarca de TANGARÁ DA SERRA. Segundo o alegado na inicial, aspecto de causa de pedir, afirmou o autor que em data de 28/09/2015, por volta das 15,00 horas, trafegava com sua motocicleta marca SUZUKI, modelo YES-125, cor prata, placa-7293, chassi n. 9CDNF41LJ9M310727, pela via rápida (Avenida Brasil) no sentido Vila Alta/Centro (via de mão dupla) e foi bruscamente abalroado pelo segundo requerido (MÁRCIO), que trafegava no mesmo sentido (pela via lenta), no veículo da primeira Requerida (STS). Que o segundo requerido dirigia o veículo marca CHJEVROLET/GM, modelo S-10, cor branca, placa n. OBG-6156, chassi 9BG148DK0E411391, com adesivos da terceira requerida (ENERGISA). Que o preposto, em desaviso com as leis do trânsito, foi o causador do acidente. Em face do exposto, pretendeu a indenização pelos danos materiais emergentes, no importe de R$ 5.126,00 (cinco mil, cento e vinte e seis reais) pelo conserto do veiculo e mais R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) pelo reboque da motocicleta – totalizando a pretensão a titulo de danos materiais em R$ 5.276,00 (Cinco mil; duzentos e setenta e seis reais). E, somados a despesas outras, ao final, concluiu a inicial que, em relação aos danos materiais, este importou em R$ 5.396,52 (cinco mil; trezentos e noventa e seis reais e cinqüenta dois centavos). Lucros cessantes: R$ 711,00 (setecentos e onze reais). Danos Estéticos: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Danos morais: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Alcançando a fase de sentença, o magistrado que a elaborou e subscreveu, fazendo suas razões de fato e de direito, deu ganho de causa parcial ao autor e, neste contexto, condenou os requeridos, ao pagamento de danos morais, estes orçados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária (INPC), desde a data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. Condenou, em relação aos danos materiais, no importe de R$ 5.396,52 (cinco mil; trezentos e noventa e seis reais e cinqüenta e dois centavos), devendo este valor ser corrigido desde a data do sinistro e juros moratórios, estes desde a citação. Residiu DENUNCIAÇÃO Á LIDE de HDI-SEGUROS S/A e, neste aspecto, esta foi condenada a ressarcir à empresa STS-SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇAO DE SERVIÇOS LTDA, o valor despendido por esta, até o montante da apólice, ou seja, R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), destacando que este valor não atinge a condenação pelos danos morais, por ausência de cobertura. Com relação à ação principal, resultou condenação de sucumbência recíproca (50%) a cada litigante, arbitrando este 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Sem resistência da SEURADORA denunciada, esta não foi condenada em verba de sucumbência. (ID-77970759, fls. 411).

Dos Recursos Aviados.

Sustentou a terceira requerida (ENERGISA) nulidade da sentença residindo no caso, na ótica recursal, julgamento ‘EXTRA-PETITA. Sustentou, por outro lado, NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS, alternativamente, entendeu que está super valorizado (R$ 15.000,00).

STS – SOCIEDADE DE TERCEIRIZAÇAO, apresentou RECURSO APELATIVO, discorda em relação aos danos materiais, registrando não comprovação e, em sentido alternativo a indenização da motocicleta pelo valor do mercado – TABELA FIPE.

Sustentou o autor, em grau recursal, desacerto da sentença em não agraciá-lo com a INDENIZAÇÃO PELO DANO ESTÉTICO já que, neste patamar, restou exteriorizado a sua lesão. Sustentou de igual forma, a indenização pelos danos materiais, estes consistentes nos LUCROS CESSANTES e pela PERDA DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. Discorda, por derradeiro, da sentença, no que tange a aplicação da SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA e, desta forma, entendeu que na espécie urge a necessidade de condenação unicamente das requeridas nesta verba. Discorre a SEGURADORA no que tange a aplicação indevida dos juros de mora.

Constam dos autos, respostas aos recursos apresentados. Quando o bastante. Peço dia para julgamento. Colocar em pauta, providências de estilo. Cumpram-se.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

-RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022